Tribunal: TJDFT
Processo: 0754535-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754535-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA DE SOUZA LANZA, ANDRE LUCAS ALCANTARA DA SILVA AGRAVADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GR8 MOTORS AUTO PARTS LTDA D E S P A C H O Cuida-se originalmente de agravo de instrumento interposto por Larissa de Souza Lanza e André Lucas Alcantara da Silva contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que contém pedido inicial de gratuidade de justiça e dispensa de preparo. Compulsando os autos do presente recurso, verifico que, a despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça e dispensa do preparo, os recorrentes não colacionaram documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. Ao meu juízo, a simples alegação de que está caracterizada a hipossuficiência pelo fato de serem credores em um processo de falência não é suficiente para fundamentar os pedidos acima elencados. Registre-se que o crédito é de aproximadamente R$ 120 mil reais e o depósito inicial supera R$ 40,00 (quarenta reais). Desse modo, intime-se as parte agravantes para que façam juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cópia dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao seu CPF e cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda. Sem comprovação, os agravantes deverão recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator